Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ENEDIL ALVES DA CRUZ - CPF: 384.408.141-00 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008281-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ENEDIL ALVES DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que além de descumprir a determinação judicial para emissão dos boletos com os novos valores, requerendo, em vez disso a extinção do processo, a instituição financeira executada manteve o nome da exequente negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, há de ser mantida a multa por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada por
ENEDIL ALVES DA CRUZ
, contra a decisão fixou multa por litigância de má-fé no percentual de 20% sobre o valor de R$ 29.784,08 em desfavor da instituição bancária, a ser depositada no prazo legal. E ainda, determinou que em igual prazo o banco promova ao aporte dos “boletos” das parcelas no valor correto de R$ 1.215,16, bem como proceda a baixa da restrição indevida do nome da demandante do Serasa, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, com prazo de 15 dias.

Sustenta o agravante que apesar de não ter anexado os boletos ao processo, a recorrida não está sendo cobrada, o que demonstra que pretende enriquecer ilicitamente ao pleitear a multa por litigância de má-fé.

Defende a inexistência de má-fé, pois não cumpriu a decisão judicial no tempo estabelecido em razão de ter precisado refazer o cálculo de todas as operações de empréstimo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé.

A liminar recursal foi indeferida (ID 165015654).

Sem contraminuta (ID 168171688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de origem foi sentenciada nos seguintes termos:

“
(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, merecendo reparo somente quanto aos contratos supracitados de nº 857622412, 946410 e 934994561, cuja taxa a ser aplicada é de 2,02% a.m, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito.

Como também, excluir a capitalização de juros do contrato n. 966958369. Ainda, na mora em todos os contratos, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, esta quando estiver expressa no contrato.

Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito em conta corrente da autora, concernente aos contratos nºs 966958369, 857622412, 946410 e 934994561, salvo se cobrado como aqui dirimido.

OFICIE-SE AO ÓRGÃO PAGADOR.

Com a adequação dos contratos nºs 966958369, 857622412, 946410 e 934994561 e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. (...)
”.

A autora, ora agravada, deu início ao cumprimento de sentença, postulando pela intimação do requerido para pagamento de R$29.784,08, emissão dos novos boletos no valor de R$1.215,16 e pagamento das custas judiciais em R$2.732,51.

O requerido/agravante efetuou ao pagamento de R$29.784,08, requerendo a extinção do feito.

Consta que a exequente deu por satisfeita a obrigação quanto ao pagamento de R$29.784,08, reiterando o pedido de expedição de novos boletos no valor de R$1.215,16, sob pena de multa e pagamento das custas processuais.

Ao ser intimado para a complementação, o executado pugnou pela extinção do processo.

Por sua vez, a credora alegou a ausência de baixa da restrição referente ao contrato objeto da demanda, bem como declarou a quitação diante do depósito efetivado, postulando pela liberação. E ainda, requereu a aplicação de multa de R$500,00 pela negativação indevida; a litigância de má-fé; e destinação referente ao depósito de R$ 3.279,01 – custas.

O executado então veio aos autos alegando a inexistência de má-fé e requerendo que a parte fosse até o Banco para emitir mensalmente os boletos.

Após a exequente reiterar o pedido de multa e litigância de má-fé pela não exclusão do nome da autora da SERASA, sobreveio a decisão ora recorrida.

Pois bem.

No caso em tela, o agravante pretende a exclusão da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não cumpriu a decisão judicial no prazo estabelecido em razão da necessidade de refazer o cálculo das operações de crédito.

No entanto, denota-se dos autos de origem que após o início do cumprimento de sentença, conforme acima narrado, o banco agravante cumpriu a decisão judicial apenas com relação ao depósito de R$ 29.784,08 e o pagamento das custas judiciais remanescentes, no valor de R$ 2.732,51.

Verifica-se que além de não cumprir a determinação judicial no que tange à expedição dos boletos com o valor das parcelas de R$1.215,16, a despeito das várias vezes veio aos autos, o agravante ainda negativou o nome da exequente perante junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante se verifica do extrato do Serasa constante no ID 108458635, o qual demonstra o registro do apontamento no valor de R$ 54.319,37, efetivado em 12/11/2022.

Aliás, observa-se da petição constante no ID 112997016, que em 20/03/2023, o nome da agravada ainda estava negativado perante o cadastro de inadimplentes.

Além disso, denota-se dos autos de origem que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o banco se manifestou por várias vezes no processo, bem como requereu dilação do prazo por duas vezes ao juízo singular para cumprimento da obrigação imposta, não prosperando, assim, o argumento de que precisava de mais tempo para refazer os cálculos das operações de crédito necessários ao cumprimento da decisão judicial.

Logo, demonstrado que além de descumprir a determinação judicial para emissão dos boletos com os novos valores, requerendo, em vez disso a extinção do processo, a instituição financeira executada manteve o nome da exequente negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, há de ser mantida a multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023